Tribunal: STF
Processo: ARE 1595993
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONTROVÉRSIA SOBRE ADESÃO AO REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E RETORNO AO REGIME PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.
Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região:
“DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COLETIVA. REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE ADESÃO E DIREITO DE RETORNO AO REGIME PRÓPRIO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA. 
1. Ação coletiva ajuizada por entidades sindicais representativas de servidores da Polícia Federal objetivando prorrogação do prazo legal de adesão ao Regime de Previdência Complementar previsto na Lei nº 12.618/2012, com redação dada pela Lei nº 14.463/2022, ou, subsidiariamente, reconhecimento do direito de retorno ao regime anterior em razão de vício de consentimento na adesão. 
2. Sentença que julgou improcedentes os pedidos, ao reconhecer a inexistência de dever legal imposto à Administração para disponibilizar ferramenta precisa de simulação do Benefício Especial e destacar a irretratabilidade da opção pelo RPC. 
3. Embora a sentença não se tenha manifestado sobre o pedido constante do item ‘e’ da petição inicial, referente ao reconhecimento do direito de retorno ao regime anterior, a parte autora não se insurgiu contra esse vício do decisum a tempo e modo próprios, com a oposição do recurso cabível para suprir a apontada omissão perante o juízo de origem. Entretanto, a despeito do julgamento citra petita, entendo que a hipótese não enseja a nulidade da sentença, uma vez que, em se tratando de matéria exclusivamente de direito, a pretensão não apreciada pode ser analisada diretamente pelo tribunal, com base na aplicação analógica do art. 1.013 do CPC e nos princípios da celeridade e da economia processual. 
4. A definição de prazo para adesão ao Regime de Previdência Complementar constitui escolha político normativa do Poder Legislativo, não sendo cabível a atuação do Judiciário para alterá-la, salvo demonstração de ilegalidade manifesta, inexistente no caso. 
5. Inexistência de previsão legal que imponha à Administração a obrigação de fornecer simulador de cálculo do Benefício Especial, sendo inviável juridicamente o reconhecimento de nulidade do prazo ou do ato de adesão com base na alegada ausência de informações suficientes. 
6. As ferramentas eventualmente disponibilizadas, como as fornecidas em sítios eletrônicos oficiais, constituem meras estimativas baseadas em dados disponíveis, não vinculando a Administração nem gerando direito adquirido a eventual retorno ao regime anterior. 
7. Inviabilidade de concessão de prazo diferenciado para determinada categoria de servidores, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia e à segurança jurídica no sistema previdenciário. 
8. A pretensão da parte autora de assegurar aos servidores o direito de retorno ao regime anterior, após a formalização do termo de opção, tal pleito encontra óbice intransponível em expressa vedação legal prevista no art. 3º, § 8º, da Lei nº 12.618/2012. 
9. Apelação da parte autora desprovida” (fls. 6-7, e-doc. 90).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 96).

2. No recurso extraordinário, os agravantes alegaram ter o Tribunal de origem contrariado o inc. III do art. 1º, os incs. II, XXXVI, LIV, XIV e a al. b do inc. XXXIV do art. 5º, o caput do art. 37 e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República. Argumentaram que, “durante o prazo de opção pelo novo regime, a Administração Pública falhou em fornecer elementos suficientes para que os substituídos pudessem avaliar com clareza os impactos do novo regime sobre seus futuros proventos de aposentadoria” (fl. 7, e-doc. 98).

Sustentaram que “as questões apontadas pelas recorrentes não foram apreciadas e tampouco supridas pelo acórdão dos EDs: (i) correção do erro de premissa, pois o objeto da ação não era a falta de ferramenta de simulação de cálculos – este era apenas um dos vários exemplos da falta de publicidade e informação adequada; (ii) o fato de a falha administrativa se sobrepor à determinação legal de escolha irrevogável e irretratável, na medida em que houve nítido vício de consentimento; e (iii) contradição do julgado quanto à alegação de que a permissão de retorno ao RPPS violaria à isonomia, quando, em verdade, a violação à isonomia ocorreu pelo simples fato de os policiais federais não terem recebido a completude de informações que os demais servidores receberam” (fl. 9, e-doc. 98).

Ressaltaram que “a Administração Pública descumpriu o seu dever de informação ao não divulgar adequadamente e de forma proativa os verdadeiros impactos do RPS para a categoria dos policiais federais, regida por regulamento especial e historicamente sujeita a regras próprias de previdência, tendo em vista o caráter de periculosidade das atividades desenvolvidas por estes profissionais. Não conseguiu elucidar questões complexas, obrigando os servidores a realizarem, no escuro, uma escolha de grande magnitude” (fl. 10, e-doc. 98).

3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 105).

4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, os agravantes sustentam que “a apreciação das violações constitucionais apontadas não depende da análise da legislação infraconstitucional, na medida em que se trata de ofensa direta à Constituição: violação ao dever de informação e aos princípios constitucionais apontados” (fl. 6, e-doc. 107).

Alegam o “descabimento da majoração da verba honorária em despacho de admissibilidade” (fl. 7, e-doc. 107).

Pedem o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.

Examinados os elementos do processo, DECIDO.

5. Razão jurídica não assiste aos agravantes.

6. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão dos agravantes, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.

Conforme a jurisprudência desse Supremo Tribunal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).

O exame da situação fático-jurídica apresentada neste processo revela que o Tribunal Regional Federal apresentou suficiente fundamentação sobre as questões de direito material e processual suscitadas pelos agravantes. Ausente, portanto, contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República.

7.  Na espécie, o Tribunal de origem assentou que a migração para o Regime de Previdência Complementar deve respeitar os prazos legais fixados pelos Poderes Executivo e Legislativo, sem possibilidade de ampliação judicial. 

Concluiu, ainda, que a opção do servidor é de sua responsabilidade, sendo irrevogável e irretratável, vedados novo prazo, tratamento desigual ou retorno ao regime anterior, como se extrai dos seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido:
“Em obediência ao que estipulado no transcrito artigo 40 da Constituição Federal, os prazos de migração ao RPC foram sempre objeto de demarcação por lei de iniciativa do Poder Executivo, com aprovação pelo Poder Legislativo. O controle judicial sobre esses marcos temporais pelo Judiciário não se mostra oportuno quando em curso o prazo ou findo, por afronta ao princípio da separação dos poderes.
Observe-se que o Supremo Tribunal Federal, pondo em prevalência o princípio da separação dos poderes e considerando tratar-se de tema adstrito às escolhas políticas do Executivo e Legislativo, negou medida cautelar em processo sobre o tema (ADI 4.885), que objetivava justamente a redefinição do prazo final para opção pelo RPC: (...)
Poderia o Judiciário atuar em controle dos atos desses dois Poderes da República em caso de ilegalidade demonstrada, mas não se observa a realização de tal condição. Isso porque o ponto fulcral do pedido formulado no presente caso diz respeito à ausência de disponibilização pelo Poder Público de ferramenta adequada de simulação do valor do benefício especial para o caso dos integrantes das carreiras da Polícia Federal. 
Ocorre que ilegalidade não há, pois não se encontra previsto em lugar algum da Lei n. 12.618/2012 e suas alterações sucessivas pelas Leis 13.328/18, 13.809/19 e 14.463/2022, o dever imposto à Administração Pública de fornecer ferramenta de cálculo e simulação das condições futuras, favoráveis ou desfavoráveis em comparação com o quadro atual, decorrentes da migração do servidor ao RPC. Nem poderia haver tal ferramenta, pois implicaria a inserção de dados imponderáveis, somente realizáveis quando da aposentadoria do servidor.
Para se realizar o cálculo do valor do benefício especial segundo previsto na lei n. 12.618/2012 concorrem diversos elementos variáveis como o teto do RGPS e a variação do IPCA, somente definidos no futuro, a depender de leis a serem editadas e do comportamento do mercado somente aferíveis quando o servidor reunir condições para se aposentar. Também depende o cálculo de que o sistema eletrônico seja alimentado com dados da vida funcional do servidor, devidamente atualizados e correspondentes ao que já fora averbado junto ao órgão a que vinculado. (...) 
Não há, ademais, qualquer imposição legal à Administração Pública no sentido de que ela deva fornecer simulação exata e individualizada dos efeitos financeiros do Regime de Previdência Complementar. Trata-se, claramente, de ônus de quem opta, seja o servidor individualmente considerado, seja o sindicato que o representa de forma coletiva. Havendo dúvida razoável sobre os efeitos práticos da adesão, incumbia ao interessado diligenciar pela obtenção de esclarecimentos, inclusive mediante consulta técnica, antes de formalizar uma escolha juridicamente irretratável. A Administração não pode ser responsabilizada por uma conduta omissiva do próprio titular da decisão.
Não se pode admitir, sob qualquer prisma, que aquele que conscientemente aderiu ao novo regime — após diversas prorrogações legais e ampla publicidade — venha posteriormente invocar a própria desinformação como fundamento para invalidar os efeitos da sua escolha. Em direito, é princípio elementar que a ninguém é dado se beneficiar da própria torpeza — nemo auditur propriam turpitudinem allegans. 
Havendo falta de clareza e dificuldades quanto a saber antecipadamente qual será a forma de cálculo do benefício especial pelos servidores, a própria obscuridade pode ser um fator de decisão. Outrossim, nenhum óbice se interpôs a que as próprias entidades sindicais que ora litigam edificassem sistema de cálculo parametrizado pela lei, com o fito de auxiliar o servidor em sua opção. 
Conferir a uma categoria a prerrogativa de maior prazo para a opção pela previdência complementar importa, ainda, dispensar tratamento diferente a servidores que se encontram em posição idêntica aos demais, em ataque frontal ao princípio da isonomia, configurando verdadeiro privilégio, além de trazer insegurança ao sistema, pelo seu enraizamento na atuaridade. 
Entendo, assim, não haver fundamento jurídico robusto a que se outorgue aos servidores substituídos um prazo extra para a migração ao RPC, além daquele legalmente previsto.
Por fim, quanto à pretensão da parte autora de assegurar aos servidores o direito de retorno ao regime anterior, após a formalização do termo de opção, tal pleito encontra óbice intransponível em expressa vedação legal prevista no art. 3º, § 8º, da Lei nº 12.618/2012, que assim dispõe: ‘O exercício da opção a que se refere o inciso II do caput é irrevogável e irretratável, não sendo devida pela União e suas autarquias e fundações públicas qualquer contrapartida referente ao valor dos descontos já efetuados sobre a base de contribuição acima do limite previsto no caput deste artigo.’ 
Não se ignora a complexidade envolvida na decisão de migração de regime previdenciário, tampouco as incertezas que pairam sobre projeções futuras de renda e benefícios. Ainda assim, não é possível dissociar a liberdade da responsabilidade pelas escolhas feitas de forma consciente” (fls. 3-5, e-doc. 90)

8. Para rever o decidido pelo Tribunal de origem e acolher as pretensões dos agravantes, seria necessária a análise do conjunto probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei n. 12.618/2012), procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. REVISÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO, DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMAS 660 E 895). VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.211.976-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 26.9.2019).

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor público municipal. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n.  1.281.794-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 9.8.2022).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. ADESÃO. OFENSA REFLEXA. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. 
II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.349.152-AgR, Relator o Ministro ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 22.3.2022).

Pelos óbices jurídicos intransponíveis ao processamento deste recurso, nada há a prover nesta sede recursal.

9. É de se anotar que não se fixam honorários de sucumbência quando o Tribunal de Justiça apenas inadmite o recurso extraordinário, por ter essa decisão natureza meramente processual e não implicar julgamento de mérito nem atuação do Tribunal Superior.

No § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dispõe-se que “o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”.

Com fundamento nesse dispositivo processual, cabe a majoração dos honorários advocatícios na espécie, em virtude do não conhecimento do presente recurso extraordinário com agravo, em percentual que se soma ao fixado na origem, especificamente, no acórdão pelo qual negado provimento à apelação (e-doc. 90).

10. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

Publique-se.

Brasília, 10 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora